Tribunal: TJDFT
Processo: 0707581-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707581-55.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA VIANEY BATISTA DE OLIVEIRA EMBARGADO: EVERARDO COELHO LEITAO DECISÃO Trata-se de petição que informa um suposto substabelecimento para a Defensoria Pública do Distrito Federal e requer a intimação do órgão. É o relatório. O substabelecimento é a transferência dos poderes recebidos por mandato. Um substabelecimento para a Defensoria Pública do Distrito Federal exige a concordância desse órgão, por razões lógicas. Não há indícios de que ela tenha aceitado ou mesmo conhecido o encargo, portanto o ato mencionado inexiste até o momento. A instituição possui regras próprias sobre o atendimento dos vulneráveis. Não cabe ao Poder Judiciário determinar quem será atendido. A embargante deverá dirigir-se à Defensoria Pública do Distrito Federal para receber o atendimento necessário, caso preencha os requisitos para acessar o serviço. O instrumento do contrato de prestação de serviços advocatícios anexado prevê o término após o julgamento dos embargos de declaração (id 36643469). O fato é de conhecimento da embargante, que assinou o instrumento do contrato e o do suposto substabelecimento. É desnecessário intimá-la. Chega-se à conclusão de que a embargante não está representada por advogado e tem conhecimento do fato, o que viola o art. 103 do Código de Processo Civil. Deverá sanar a irregularidade. Ante o exposto, indefiro o requerimento de intimação da Defensoria Pública do Distrito Federal. Aguarde-se o prazo de dez (10) dias para que a embargada regularize a representação processual, conforme exige o art. 76 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator